Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 04 DA RUA 01 DA COLONIA AGRICOLA 26 DE SETEMBRO, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Intime-se também a apelante ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ para que se manifeste acerca da litigância de má-fé, arguida nas contrarrazões do autor (ID 33839542 - Pág. 3). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102